Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. FILHA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual da filha torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
3. O agravante afirma que a prestação alimentícia excedeu sua capacidade financeira. Todavia, o percentual estabelecido se revela compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil, sobretudo diante da inexistência de comprovação da impossibilidade de custeio. Conquanto informe a existência de vínculos empregatícios informais, não declara qual a natureza da ocupação, tampouco a média dos rendimentos decorrentes dos trabalhos prestados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.